Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723282-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ROBERTA PIRES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. APROVEITAMENTO PARCIAL DA FUNDAÇÃO. PERCENTUAL EXECUTADO. VALOR. INDICAÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SERVIÇOS MEDIDOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Rescindido o contrato de construção de casa residencial por culpa exclusiva do fornecedor, que abandonou a obra sem justificativa aceitável, a remuneração devida a ele, referente ao percentual da obra posteriormente aproveitado na conclusão da construção por terceiros, não pode tomar por base o valor indicado unilateralmente. 2. Inviabilizada a produção de prova técnica em razão da modificação substancial do canteiro de obras, sem que o fornecedor tenha adotado os meios cabíveis para a produção antecipada de provas, e não sendo razoável impor ao consumidor que aguardasse o desfecho da lide por anos a fio, o ônus correspondente recai sobre o fornecedor. Assim, embora não seja possível equiparar o percentual da obra executada ao do custo correspondente, na falta de parâmetros mais precisos, reduz-se a remuneração em proporção ao percentual medido, correspondente à parcela da fundação posteriormente aproveitada na obra. 3. O abandono de obra destinada à edificação de moradia é situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, infligindo sofrimento de monta considerável, e, portanto, atrai a responsabilidade pelos danos morais causados. 4. Decaindo a parte autora de parcela mínima de seus pedidos, deve o réu arcar com a integralidade das despesas processuais, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus da prova; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência dos danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, 86, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005